Tribunal: TJSP
Processo: 2067252-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de improbidade administrativa – Decisão agravada que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora, exceto quanto à reparação de dano – Alterações introduzidas pela Lei 14.230/21 – Tema 1199 – Repercussão geral reconhecida pelo STF – Suspensão dos prazos prescricionais até o julgamento do tema – Prescrição, por ora, afastada a fim de evitar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de improbidade administrativa – Decisão agravada que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora, exceto quanto à reparação de dano – Alterações introduzidas pela Lei 14.230/21 – Tema 1199 – Repercussão geral reconhecida pelo STF – Suspensão dos prazos prescricionais até o julgamento do tema – Prescrição, por ora, afastada a fim de evitar conflito com o quanto a ser decidido pelo STF e prejuízo à instrução probatória - Recurso de agravo provido.